Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VEÍCULO ALIENADO EM MOMENTO ANTERIOR AO SINISTRO. TRADIÇÃO EFETUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da (in) viabilidade do requerido Ginei Sena Pereira, ora recorrido, de arcar com a reparação dos danos materiais de forma solidária, sob o fundamento de ausência de comprovação de transferência de propriedade do automóvel envolvido no acidente de trânsito. Insurgência do requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (ilegitimidade passiva), em relação ao requerido (Ginei).
II. O recorrente sustenta, em síntese, que “como credor possui o direito de receber o ressarcimento do seu prejuízo tanto do proprietário do veículo como do condutor”.
III. Incontroversa a culpa exclusiva do requerido/condutor do veículo, João Pedro Soares Mendes, pelo sinistro.
IV. Efetivamente, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, o que denota independência frente ao registro, para fins administrativos, da alienação perante o órgão de trânsito (Código Civil, art. 1.267).
V. Robustece esse entendimento a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
VI. No caso concreto, as provas produzidas (declaração, instrumento procuratório e contrato de contrato de compra e venda de ágio – id 39931749/50) demonstram que o veículo envolvido no acidente (VW/UP, placa PVV 7832) teria sido alienado para terceiro não integrante da lide (Francisco das Chagas Martins da Silva) em 10.4.2019, e o acidente de trânsito teria ocorrido em 13.3.2022 (boletim de ocorrência – id 39931712).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, indene de dúvidas que a tradição do veículo teria ocorrido antes do acidente de trânsito, o que, por consequência, conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do proprietário anterior (Ginei). Escorreita, portanto, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1417834, DJE: 10/5/2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1035822, DJE: 8/8/2017; 3a Turma Recursal, acórdão 1356404, DJE: 28/7/2021.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/1995, art. 55).